Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-19.1997.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000397-19.1997.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO SERRA TANGARA LTDA - CNPJ: 03.168.366/0001-62 (APELADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), JOSE DANIEL ROSSI VILELA SILVA - CPF: 192.304.946-15 (APELADO), LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA - CPF: 376.124.256-53 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por suposta quitação da dívida, após bloqueio de valores via SISBAJUD, sem manifestação expressa do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução por quitação, com base no silêncio do credor após levantamento de valores bloqueados, sem intimação para manifestação expressa.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no art. 924, II, do CPC exige comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação.

4. A ausência de intimação do exequente para manifestação sobre a suficiência dos valores bloqueados viola o contraditório e o devido processo legal (art. 10 do CPC).

5. O silêncio do credor não pode ser interpretado como reconhecimento tácito da quitação da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige manifestação expressa do credor quanto à quitação da dívida.

2. A ausência de intimação prévia do exequente sobre a suficiência dos valores bloqueados para fins de extinção do processo viola o contraditório e configura nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0000397-19.1997.8.11.0055 - código: 1189 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face AUTO POSTO SERRA TANGARA LTDA - julgou extinta referida ação de execução ante o cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do art. 925, ambos do CPC.

A execução tem como título base nota promissória no valor originário de Cr$ 14.500.000,00 (catorze milhões e quinhentos mil cruzeiros), emitida em 20/01/1992 e vencida em 19/02/1992.

O juízo de origem, diante da ausência de manifestação do exequente após o levantamento de valores via SISBAJUD, entendeu pela quitação da dívida executada e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgou extinto o feito executivo.

Irresignado, o Banco apelante sustenta, em síntese, que a extinção da execução não poderia ter ocorrido sem sua manifestação expressa sobre eventual quitação do débito, defendendo que o bloqueio judicial não representa, por si só, satisfação integral da obrigação. Alega ofensa ao art. 10 do CPC e ao contraditório, pleiteando a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Argumentam, entre outros pontos, que houve proposta de acordo não respondida pelo credor, e que os valores bloqueados são, inclusive, de natureza impenhorável, pois inferiores a 40 salários mínimos e destinados à subsistência de um dos executados, José Daniel Rossi Vilela Silva, atualmente com 70 anos de idade e em delicada situação financeira e de saúde.

A sentença embargada também foi objeto de embargos de declaração por ambas as partes. Os embargos dos executados foram tidos como intempestivos, enquanto os embargos opostos pelo exequente foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0000397-19.1997.8.11.0055 - código: 1189 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face AUTO POSTO SERRA TANGARA LTDA

- julgou extinta referida ação de execução ante o cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do art. 925, ambos do CPC.

Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação é tempestiva e devidamente preparada.

A controvérsia a ser dirimida nesta apelação diz respeito à legalidade da sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que a dívida foi satisfeita em virtude de bloqueio judicial de valores nas contas dos executados, sem que houvesse manifestação posterior do exequente.

A análise dos autos revela que, após longa tramitação — a execução remonta ao ano de 1997 —, foi efetivado bloqueio via SISBAJUD, cujos valores foram convertidos em penhora e alvará judicial foi expedido, permitindo o levantamento em favor do credor. Sem manifestação do exequente sobre a suficiência ou insuficiência desses valores para quitação do débito, o juízo de primeiro grau declarou extinta a execução, entendendo que se alcançou a satisfação da obrigação.

Contudo, não há, nos autos, qualquer elemento que comprove expressamente a manifestação do exequente no sentido de reconhecer a integral quitação do débito. Ao contrário, a instituição bancária opôs embargos de declaração sustentando justamente esse ponto: que não foi intimada para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, conforme reiterado em sua apelação.

Deve-se reconhecer, com base no art. 10 do CPC, que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”. Assim, a decisão que declara extinta a execução por quitação, sem oportunizar ao exequente o contraditório quanto à suficiência do valor bloqueado, incorre em vício procedimental insanável.

Ademais, a extinção da execução fundada no art. 924, II, do CPC, pressupõe, necessariamente, o cumprimento da obrigação. Ora, não se pode presumir a quitação pela simples ausência de manifestação do credor após o levantamento de valores — entendimento este, aliás, pacificado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO TÁCITA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Não cabe a extinção da ação quando fica evidenciada a existência de diferença a ser paga pelo devedor.
A quitação exige expressa manifestação de vontade do credor, certo que o seu silêncio não importa anuência quanto à satisfação do crédito ou quitação tácita.
O silêncio implica aceitação daquilo que já foi pago, mas não em renúncia ao direito de pleitear eventual complementação do que lhe é devido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000753-19.2021.8.13 .0123, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/02/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/03/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, ANTE A MANIFESTAÇÃO DE QUITAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR NESTE SENTIDO.
SILÊNCIO A RESPEITO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, SENDO DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1 . "(...) 1. A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito (REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10 .10.2006, DJ 26.10.2006) . (...)" (REsp 854.926/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009); 2. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença de extinção do processo em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ter havido manifestação de quitação pelo credor . Ausência de expressa quitação. Silêncio do exequente que não implica a quitação da dívida. Subversão do devido processo legal que enseja a nulidade da decisão e regular prosseguimento do feito; 3. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 04357971320138190001 201800120400, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/08/2018, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2018).” (g.n)

O princípio da segurança jurídica exige que a extinção do processo seja precedida de demonstração clara e inequívoca do cumprimento da obrigação. O silêncio do credor não pode ser interpretado como anuência tácita.

Por outro lado, observa-se que os executados alegam que os valores bloqueados são de natureza impenhorável, por se destinarem à subsistência, conforme art. 833, IV, do CPC. Ainda que tais argumentos possam ser acolhidos em momento oportuno, o fundamento da sentença apelada não foi a impenhorabilidade, mas a presunção de quitação da obrigação, razão pela qual a discussão sobre a penhorabilidade, embora relevante, não é suficiente para sustentar a extinção do feito na forma como ocorreu.

Com efeito, considerando que a extinção ocorreu sem a oitiva do credor, e que não há nos autos prova inequívoca do adimplemento da dívida, impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizada ao exequente a manifestação expressa sobre a satisfação do débito, com eventual apresentação de planilha atualizada do crédito remanescente.

A sentença extinguiu a execução com base em presunção de quitação da obrigação, sem prévia oitiva do credor, o que viola o contraditório (art. 10 do CPC). Não se trata, pois, de julgamento que possa subsistir.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o regular prosseguimento da execução, com intimação do exequente para manifestação expressa sobre a quitação ou não da dívida, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025